Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-22.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004602-22.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREA REZENDE SOUZA - CPF: 087.290.446-69 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), CARPEGIANE GONZAGA DA SILVA LIONES - CPF: 893.642.871-34 (RECORRIDO), DAYLLA LAUANDA CARVALHO DA CRUZ - CPF: 019.671.721-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação.Mesmo
estando
presente
a
parte reclamada na audiência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia
(art. 20 da Lei 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 1
1/Cível das Turmas Recursais)
.

2.
Reconhecimento
da
presunção

relativa
dos
fatos

alegados

na

inicial
.

3.
No sistema dos Juizados Especiais, conforme disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, somente haverá condenação
em
honorários advocatícios em duas situações excepcionais: (1) no primeiro grau, quando o vencido estiver litigando com má-fé; e (2) no segundo grau, quando o recorrente for vencido. O
s honorários contratuais, mesmo
aqueles decorrentes
de serviços extrajudiciais, não podem elevar o valor da cobrança reivindicada nos Juizados Especiais.
Se a parte reclamada não foi condenada em litigância de má-fé e não interpôs recurso que não foi provido, não há como acrescentar ao valor exequendo qualquer quantia a título de honorários advocatícios.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

5.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:

1004602-22.2023.8.11.0004

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:

ANDREA REZENDE SOUZA

Recorridos
:
CARPEGIANE GONZAGA DA SILVA LIONES e DAYLLA LAUANDA CARVALHO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ANDREA REZENDE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face
CARPEGIANE GONZAGA DA SILVA LIONES e DAYLLA LAUANDA CARVALHO DA CRUZ
.
Noticiou
que é
credora
das partes
reclamadas
no valor de R$445,50,
decorrente
de
serviço

prestado
de
banho
e
tosa
de animal
doméstico
.
Requereu
o
pagamento
da
quantia

devida
, com
os

acréscimos

legais
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

embora
a
parte

reclamada

seja
revel,
não

há

como

julgar

procedente
o
pleito

autoral
, visto que a
parte

reclamante

não

trouxe

nenhum

indício
do
suposto

crédito

reivindicado
.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
deve
m
ser
aplicado
s

os

efeitos
da
revelia
para
presumir

como

verdadeiro
o
crédito

postulado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
e condenar os reclamados nos honorários contratuais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Revelia
.

Nos
termos
do
artigo
20 da Lei n° 9.099/95, “
não

comparecendo
o
demandado
à
sessão
de
conciliação

ou
à
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
reputar
-se-
ão

verdadeiros

os

fatos

alegados
no
pedido

inicial
, salvo se o
contrário

resultar
da
convicção
do Juiz
”.

No
caso
, nota-se que
os

reclamados

foram

regularmente

citados
(ID
188330167/PJe2
), mas
não

comparece ram à audiência de conciliação (ID 188330169/PJe2.

Vale
consignar

também
que
não

houve

qualquer

justificativa
que
pudesse

autorizar
a
designação
de nova
audiência
.

Desta forma,
considera
-se revel a
parte

reclamada
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
a

revelia

não

produz

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
ENTENDIMENTO ADOTADO

NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2.
A
revelia

enseja
a

presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da

ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos

autos,
motivo

pelo
qual

não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
.
(...) (
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando
o
caso

concreto
,
segundo

essas

premissas
,
verifica
-se que
não

há

qualquer

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
e
conclui
-
se a

parte

reclamada

efetivamente

deve

à

parte

reclamante

a

importância
de R$445,50,
relativ
a
a
serviços

prestados
de
banho
e
tosa
de
animais

domésticos
.

Importante frisar, que a inicial foi instruída com princípio de prova do crédito, a saber mensagens enviadas e notificação extrajudicial, não se tratando de mera alegação
completamente destituída de respaldo probatório.

Honorários

advocatícios
.

No sistema dos Juizados Especiais, conforme disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, somente haverá condenação de honorários advocatícios em duas situações excepcionais: (1) no primeiro grau, quando o vencido estiver litigando com má-fé; e (2) no segundo grau, quando o recorrente for vencido.

Vale destacar ainda que, o
s honorários contratuais, mesmo aqueles decorrentes de serviços extrajudiciais, não podem elevar o valor da cobrança reivindicada nos Juizados Especiais.

Analisando o caso concreto, observa-se que a partereclamadanão foi condenada em litigância de má-fé e não interpôs recurso e,
muito menos, este foi improvido
.

Portanto
,
impossível

acrescentar

ao
valor
exequendo

qualquer

importância
a
título
de
honorários

advocatícios
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedente

o
pedido

formulado

na

reclamação
,
para
conden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
a
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 445,50 (
quatrocentos
e
quarenta
e
cinco
reais e
cinquenta
centavos)
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,

partir
da
propositura
da
ação
e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
parcial

provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024